Tribunal: TJDFT
Processo: 0701623-74.2019.8.07.0017
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que reconheceu a prescrição intercorrente ao considerar como termo inicial a primeira tentativa infrutífera de constrição patrimonial, ocorrida em 03/07/2019, entendendo que o prazo quinquenal se exauriu em 03/07/2024, sem êxito na localização de bens penhoráveis.
2. Recurso adequado à espécie, tempestivo e acompanhado de preparo. Não foram apresentadas contrarrazões.
3. Em suas razões recursais, a autora sustenta que, após o primeiro acordo, houve diversas movimentações processuais relevantes, incluindo quatro homologações de novos acordos e suas respectivas execuções. Defende que os atos processuais interrompem o curso da prescrição intercorrente e que o marco inicial correto para a contagem do prazo prescricional seria a última execução iniciada em 17/09/2024, e não a primeira execução.
4. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívida é de cinco anos, conforme art. 206, § 5o, I, do Código Civil. No mesmo prazo prescreve a execução nos termos da súmula 150 do STF e o art. 206-A do Código Civil.
5. No tocante à aplicação do art. 921 do CPC, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça definiu que “o novo regime da prescrição intercorrente introduzido pela Lei n. 14.195/21 não pode ser aplicado retroativamente, mas apenas: a) aos novos processos ou àqueles em que a execução infrutífera for posterior à nova lei; e b) aos processos anteriores à nova lei no qual ainda não tenha sido determinada a suspensão da execução.” (STJ, REsp 2090768/PR, 2023/0280453-3, Rel.a Min.a Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 12.11.2024).
6. A presente execução é anterior à vigência da Lei no 14.195/2021, de forma que o prazo prescricional é regido pela lei em vigor na ocasião, em respeito ao princípio da irretroatividade das normas processuais civis (CPC, art. 14). E em sua redação original, o art. 921, §4o, do CPC, estabelecia que o prazo da prescrição intercorrente começava a correr 1 (um) ano após a intimação da decisão que suspendeu a execução (STJ, REsp 1604412/SC, 2016/0125154-1, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.6.2018). O Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Civis reconheceu que “o prazo de prescrição intercorrente previsto no art. 921, § 4o, tem início automaticamente um ano após a intimação da decisão de suspensão de que trata o seu § 1o.”
7. Considerando-se que o rito adotado não admite suspensão do processo e que não houve decisão de arquivamento provisório por ausência de bens penhoráveis (art. 53, §4o, da Lei no 9.099/95), o prazo da prescrição intercorrente não se iniciou. Embora a sentença tenha se baseado na primeira tentativa frustrada de penhora (ID 71041767), o processo seguiu regularmente, com homologações de acordos (ID 71041791, 71041811, 71041841 e 71041875) e diversas diligências direcionadas ao executado, como consultas aos sistemas BACENJUD (ID 71041768 e 71041769), SISBAJUD (ID 71041831 e 71041904), RENAJUD (ID 71041872 e 71041906) e a tentativa de penhora de veículo por meio de leilão público (ID 76901119). Desse modo, o recorrente não permaneceu inerte pelo período necessário à configuração da prescrição intercorrente.
8. "A prescrição intercorrente ocorre quando, extinto o processo por inexistência de bens penhoráveis (art. 53, §4o, da Lei 9.099/95), o credor se mantém inerte por prazo superior ao previsto para a própria ação originária (art. 206-A do Código Civil)." (Acórdão 1380251, 0710614-13.2021.8.07.0003, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 15/10/2021, publicado no DJe: 09/11/2021.)
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença anulada para determinar o prosseguimento do feito na origem.
10. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.